Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Se, ao término da instrução criminal, remanescem dúvidas quanto à autoria do delito, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil e dúbio.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.